Tribunal: STF
Processo: AI 739577
Classe: AI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ricardo Henrique Kozak formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    AGRAVO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO DE IPTU DOS ANOS DE 2000 E 2001. PROGRESSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO DEMONSTRA ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE CONTRÁRIO AO ADOTADO PELO RELATOR. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Alega que a legislação municipal teria instituído a progressividade das alíquotas para o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana – IPTU em momento anterior à EC 29/2000.



    Devolvido o processo para retratação, o Tribunal de origem manteve o entendimento mediante acórdão 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO (IPTU). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRATICA, EM APELAÇÃO CÍVEL, DE IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS. INTERPOSIÇ4O DE RECURSO -ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PELO CONTRIBUINTE. PROCESSO SUSPENSO. POSTERIOR JULGAMENTO, DE CASO SUPOSTAMENTE PARADIGMA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROGRESSIVIDADE DE ALÍQUOTAS. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DO IPTU ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 29/00. CASO VERTENTE REMETE AOS LANÇAMENTOS DE IPTU REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2000 E 2001, REALIZADOS COM BASE NA LCM 28/1999, A QUAL FIXOU ALÍQUOTA ÚNICA DE 3% (TRÊS POR CENTO) \ NO MÚNICÍPIO DE CURITIBA. CONTROVÉRSIA NÃO SE AMOLDA AO PRECEDENTE FIRMADO PELO STF, NO RE 602.347/MG, TEMA 226. DECISÃO PROFERIDA POR ESTE AREÓPAGO MANTIDA. EXERCÍCIO DE CONFORMIDADE NEGATIVO.



    Ante tal pronunciamento, o extraordinário fora admitido, nos termos do art. 1030, V, alínea “c”, do Código de Processo Civil.



    É o relatório. Decido.



    2. O acórdão recorrido, ao manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, baseou-se em interpretação de legislação municipal (Lei complementar municipal nº 28/1999), e no quadro fático para consignar que a alíquota do IPTU fixada pela Lei complementar municipal em referência não importou em progressividade disfarçada.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    No entanto, em 1999, pela LCM 28, o Município de Curitiba alterou esse artigo 20 e eliminou a progressividade, fixando alíquota única de 3,0%: 



    (...)



    …...................................................................................................



    Para o contribuinte apelante, essa "unificação da alíquota" foi "uma ficção", porquanto teria permanecido a progressividade "disfarçada em aparente alíquota de 3,09d" (f. 158). 



    …...................................................................................................



    No julgamento da apelação cível e reexame necessário n° 368.847-9, no último dia 07.11.2006, Rel. o Desembargador Ruy Cunha Sobrinho4, restou decidido que: 



    ‘A alíquota do IPTU fixada pela Lei Complementar 28/1999 do Município de Curitiba não importa em progressividade. A disposição do § 1' do art. 20 representa apenas um limitador em favor do contribuinte’. “ 



    Dissentir de tais conclusões esbarraria nos Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório e de prévia análise da legislação local, notadamente a Lei complementar municipal nº 28/1999.



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: RE 675.928-AgRPR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia; ARE 977.968-AgRMG, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo (com os meus grifos): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. ALEGADA INSTITUIÇÃO DE PROGRESSIVIDADE DISFARÇADA. ARGUMENTO AFASTADO PELO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). LEI MUNICIPAL Nº 1.206/1991. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROGRESSIVIDADE ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29/2000 (SÚMULA Nº 668 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    Em mesma linha de entendimento há os seguintes precedentes monocráticos idênticos: RE 644.924/PR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 687.928/PR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.294.667/PR, ministro Luiz Fux; RE 961.550/PR, ministro Marco Aurélio.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao extraordinário admitido na origem. 



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator